Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para: i) declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de auxílio alimentação pago em duplicidade no período de junho/2016 a abril/2019, ii) determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e iii) condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Argumentou a parte recorrente que no julgamento do Tema 1009, houve expressa previsão quanto à possibilidade de devolução dos valores recebidos pelo servidor público, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva, sendo este também o entendimento mais recente da Corte local. Aduziu que a regra que melhor atende ao interesse público é a da devolução dos valores recebidos, passando a não devolução ser de caráter excepcional. Pugnou pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido da parte autora.
3. O recorrido, por ocasião das contrarrazões, afirmou que foi notificado a restituir os valores recebidos a título de alimentação no período compreendido entre junho de 2016 e abril de 2019, pagos em duplicidade. Explicou que até o momento em que foi notificado, não tinha ciência de que recebia o auxílio em duplicidade, pois a data inicial do pagamento do auxílio coincide com sua primeira remuneração como servidor da Polícia Civil do DF, não se verificando qualquer mácula à boa-fé do recorrido. Aduziu que em nada contribuiu para o pagamento errôneo. Pugnou pelo improvimento do recurso.
4. O STJ, nos termos do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), entende que, para as ações distribuídas até a data de publicação de referido acórdão, como é o caso dos presentes autos, aplica-se o entendimento no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança, podendo a Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé se presume.
5. Assim, pacífico o entendimento no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública, em período anterior à publicação do acórdão que julgou o Tema 1009, ou se já, em período anterior a 19/05/2021.
6. Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo servidor e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, incabível o desconto dos valores já recebidos, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o servidor tenha concorrido para o erro da Administração.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.